Tribunal: TJSP
Processo: 1006103-36.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome do autor junto a cadastro de negociação de dívidas – Ilegitimidade de parte – Órgão mantenedor que não é responsável por averiguar a veracidade de informações recebidas por empresas credoras – Suposta falta de envio de notificação prévia que não é causa de pedir, e que sequer é exigível na hipótese dos autos – Ilegitimidade passiva

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome do autor junto a cadastro de negociação de dívidas – Ilegitimidade de parte – Órgão mantenedor que não é responsável por averiguar a veracidade de informações recebidas por empresas credoras – Suposta falta de envio de notificação prévia que não é causa de pedir, e que sequer é exigível na hipótese dos autos – Ilegitimidade passiva configurada – Reconhecimento 'ex officio' – Possibilidade – Artigo 485, inciso VI e §3o, do CPC – Extinção da demanda em relação ao 'Serasa', com a consequente condenação nos ônus processuais.
Inexigibilidade de débito – Questão superada – Reconhecimento – Imposição de multa diária – Pedido prejudicado – Obrigação de exclusão das informações relacionadas ao débito questionado devidamente cumprida – Dano moral – Não caracterização – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência – Artigo 373, inciso II, do CPC – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Pretensão afastada – Verba honorária – Majoração – Descabimento – Valor fixado em observância aos requisitos legais – Artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.
Extinção da ação 'ex officio' em relação ao 'Serasa', prejudicado o apelo do referido corréu, e recurso do autor não provido.